Tribunal: TJSP
Processo: 0016776-34.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0016776-34.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUCAS VINICIUS ANTUNES
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016776-34.2017.8.26.0405 -Voto no 29038 AC
2
Voto n.o 29038
Recurso em Sentido Estrito n.o 0016776-34.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Lucas Vinicius Antunes Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico de drogas.
Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a liberdade
provisória. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo
312, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não impõe a
necessidade de segregação cautelar. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da
decisão que deferiu liberdade provisória do recorrido LUCAS VINICIUS
ANTUNES SANTOS, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Nas razões, o Ministério Público sustenta, em suma,
indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo necessária a decretação
da prisão preventiva porque presentes os requisitos e pressupostos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016776-34.2017.8.26.0405 -Voto no 29038 AC
3
312, do Código de Processo Penal (fls. 1/9).
Contrarrazões às fls. 56/62.
No juízo de retratação, o decisum hostilizado foi mantido
por seus próprios fundamentos (fl. 64).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 72/74).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, ressalvado
e respeitado posicionamento em sentido contrário, reputo seja mesmo o caso
de negar provimento ao recurso, em caráter excepcional, diante do avanço
preocupante da COVID-19 no sistema prisional nas últimas semanas,
alcançando detentos e servidores públicos, mormente se o Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020, apontou medidas
preventivas objetivando a redução dos riscos epidemiológicos e de
disseminação do novo Coronavírus nas unidades prisionais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante 22 de junho de 2017, porque, supostamente, tinha em depósito e
guardava, para fins de tráfico, 7 (sete) porções de maconha, com peso líquido
16,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado, o policial civil Ronaldo, após receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016776-34.2017.8.26.0405 -Voto no 29038 AC
4
uma denúncia acerca da prática de tráfico de drogas nos arredores da Escola
Educadora Paulo Freire, se dirigiu ao local apontado e avistou o paciente e o
adolescente Luiz Fernando Eloy em uma cabana, momento em que os
suspeitos Vinicius Souza da Silva e Luiz Felipe Pereira Lira adentrando no
referido local. A situação causou estranheza ao agente público, que resolveu
abordar os suspeitos, que, ao notarem a aproximação do policial,
empreenderam fuga, mas sem êxito. Segundo narrado pelo policial (fls.
23/27), ao serem abordados, o paciente LUCAS e o adolescente Luiz
Fernando confessaram, de imediato, a prática de tráfico de drogas,
informando a localização de uma sacola plástica, contendo as 7 (sete) porções
de maconha. Em revista pessoal, foram localizados R$ 27,00 (vinte e sete
reais) nas vestes do paciente. Por fim, com Luiz Felipe e Vinicius nada de
ilícito foi encontrado, tendo ambos relatado que estavam no local para
comprarem maconha. Caracterizado o flagrante, o paciente foi preso.
Feita a comunicação, a MM. Juiz de Direito, entendendo
pela inexistência de elementos informativos e indiciários mínimos aptos a
demonstrar verdadeira situação flagrancial de tráfico de drogas, relaxou a
prisão em flagrante do paciente LUCAS (fls. 40/41).
Não assiste razão ao Ministério Público.
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e execução
do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação
de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016776-34.2017.8.26.0405 -Voto no 29038 AC
5
A meu ver, embora o paciente, jovem de tenra idade,
ostente em seu histórico registro de ato infracional praticado na adolescência,
o caso concreto não recomenda a aplicação de medida mais gravosa, uma vez
que, além do paciente ser primário, possuir residência fixa e responder por
crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, foi surpreendido
na posse de ínfima quantidade de entorpecentes, o que torna a prisão
preventiva desproporcional, considerando-se ainda o caráter de ultima ratio
do Direito Penal.
Diante desse panorama, aliado ao avanço desmedido da
epidemia, é preciso dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção
contra o alastramento da contaminação nos sistemas carcerário e
socioeducativo, não sendo razoável inverter a ordem natural das coisas para
manter o paciente segregado em ambiente propício à contaminação, em meio
à crise sanitária de proporções inimagináveis e, ao cabo da instrução, que no
mais das vezes se alonga além do desejado, restitui-lo à liberdade. Melhor
prestigiar a presunção de que preenche os requisitos legais para ao final, se
descaracterizadas as condições favoráveis e esgotado o 2o grau de jurisdição,
promover o competente encarceramento em execução da pena.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, pleiteada pelo
Ministério Público, mostrando-se mais adequada a manutenção da liberdade
provisória já imposta pelo MM. Juízo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0016776-34.2017.8.26.0405 -Voto no 29038 AC
6
sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR